Tribunal: TJSP
Processo: 1502867-23.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases estabelecidas no dobro do mínimo, com fundamento

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases estabelecidas no dobro do mínimo, com fundamento nos maus antecedentes. Desproporcionalidade. Razoável a majoração em 1/6 do intervalo mínimo e máximo, por circunstância judicial - Inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Reincidência – Regime inicial semiaberto mantido – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo parcialmente provido.